Tribunal: TJSP
Processo: 2299235-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRAZEM FUNDAMENTO RELEVANTE PARA A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, QUE FICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.